Tribunal: TJBA
Processo: 8001760-08.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001760-08.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELADO: VEROLINA DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
JAMILE DE AGUIAR LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. BIOMETRIA FACIAL REALIZADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. PROVAS VÁLIDAS E DEVIDAMENTE APRESENTADAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE VALOR RELATIVO AO EMPRÉSTIMO PARA A CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. DESCONTOS DEVIDOS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001760-08.2025.8.05.0113, em que figura como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como parte apelada o VEROLINA DE JESUS LIMA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte acionada, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça